Tribunal: TJBA
Processo: 8001482-14.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001482-14.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANA JOSEFA DOS ANJOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de movimentação útil e de localização de bens penhoráveis por período superior a um ano. Aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Princípio da eficiência administrativa. Incidência da Resolução CNJ nº 547/2024. Manutenção da sentença extintiva. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU, Taxa de Limpeza Pública e encargos legais. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito diante da inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para impulsionar o feito e estabelecer se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. A Fazenda Pública permanece inerte após intimação pessoal para promover diligências necessárias ao regular prosseguimento da execução fiscal, configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, deixa de manifestar interesse no prosseguimento do feito. 5. A execução fiscal possui valor inferior a R$10.000,00 e permanece sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, atraindo a incidência do Tema 1.184 da repercussão geral do STF. 6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e determina a extinção das execuções fiscais de pequeno valor sem movimentação útil há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis. 8. O julgamento do RE nº 1.355.208/SC não modulou os efeitos da tese firmada pelo STF, permitindo sua aplicação imediata aos processos em curso, inclusive aos ajuizados antes da decisão paradigmática. 9. O entendimento vinculante do STF supera a orientação anteriormente consolidada nas Súmulas nº 452 do STJ e nº 17 do tribunal local. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001482-14.2023.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ANA JOSEFA DOS ANJOS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.